Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GUARDA COMPARTILHADA. VISITAS EM SEMANAS ALTERNADAS. GARANTIA. PRETENSÃO DE APERFEIÇOAMENTO DAS VISITAS DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DOS ESTÁGIOS DE VIDA DOS MENORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Conforme disposto no artigo 227 da Constituição da República, (É) dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 1.1. O melhor interesse da criança e do adolescente é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a regulamentação de visitas, devendo, pois, primar sobre qualquer outro, de maneira a assegurar ao menor o bem-estar físico e psicológico.
2. A regulamentação das visitas deve ser efetivada considerando o melhor interesse da criança, e não os interesses individuais de seus genitores. 2.1. Na hipótese, não tendo a agravante demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de readaptação liminar da regulamentação de visitas, a fim de preservar os direitos e interesses da criança.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.